Tribunal: TJDFT
Processo: 0708499-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708499-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Gleisson Silva Peixoto Agravado: Josué Pereira da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gleisson Silva Peixoto contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0700593-13.2023.8.07.0001, assim redigida: “1. Intimado a se manifestar sobre o requerimento do executado sob o ID n. 175366277, o exequente pugnou pela manutenção dos protestos (ID n. 176511772). 2. Sob o ID n. 181315926, foi trazida resposta a diligência de avaliação do imóvel (matrícula n. 36.240), o qual foi avaliado em R$1.600.000,00(um milhão e seiscentos mil reais – ID n. 181315930). 2.1. Contudo, não foi possível a cientificação dos inquilinos das 10 kits, tendo em vista que o oficial não teve acesso ao prédio. Foi solicitado pelo oficial de justiça que o proprietário e executado disponibilizasse uma lista com os nomes e os números de telefone dos inquilinos para cientifica-los, por WhatsApp, o que não ocorreu. 3. Não houve impugnação à avaliação do imóvel (ID n. 186093801). 4. Apresentado novo pedido pelo executado de devolução do veículo penhorado (ID n. 186903487). 4.1. O Autor se manifestou contrário(ID n.187531767). 4.2. INDEFIRO o pedido de restituição do veículo e reporto-me, para não ser repetitivo, aos fundamentos já expostos nas decisões de ID no 165526049 e 175419079. 5. INTIME-SE o executado para trazer aos autos, no prazo de 5(cinco) dias, lista com os nomes e os números de telefone dos inquilinos para cientifica-los sobre a penhora do imóvel e avaliação, conforme requerido pelo oficial de justiça(ID n. 181315926) e determinado no mandado sob o ID n. 176547219. 6. Após, voltem os autos conclusos para que seja renovada a diligência a fim de que haja o cumprimento integral do mandado (D n.176547219), bem como analisada a petição do exequente sob o ID n. 187531766”. (Grifos no original) O agravante afirma em suas razões recursais (Id. 56492386), em síntese, que, ao indeferir a restituição do veículo objeto de constrição o Juízo singular desconsiderou o preceito da menor onerosidade ao devedor. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal, e o subsequente provimento do recurso, para que seja determinada a restituição do aludido automóvel ao devedor. O recorrente trouxe aos autos a guia de recolhimento do valor alusivo ao preparo do recurso e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 56492389). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No presente caso o agravante requer a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de restituição ao recorrente de bem automóvel penhorado, após ter sido oferecido pelo devedor, em penhora, bem imóvel de maior valor. É certo que as medidas constritivas efetivadas em benefício do credor devem observar o preceito da menor onerosidade ao devedor, de acordo com o conteúdo normativo previsto no art. 805 do Código de Processo Civil, ao preceituar que “quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”. A despeito dessas considerações é necessário ressaltar que, em sede de cumprimento de sentença e de ação de execução, tem-se em mira os interesses do credor, de acordo, aliás, com o conteúdo normativo previsto no art. 797 do Código de Processo Civil. No entanto, em hipóteses como a presente devem ser considerados os interesses legítimos nutridos tanto pelo credor quanto pelo devedor. A propósito, observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 10% DA REMUNERAÇÃO BRUTA DO DEVEDOR, ABATIDOS OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. ERESP No 1.582.475/MG.PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO DO CREDOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DIGNIDADE DO DEVEDOR ASSEGURADA. RECURSO PROVIDO. (omissis) 4. Dessa forma, o STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 4.1. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. (...) (Acórdão 1814564, 07053609720238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024.) (Ressalvam-se os grifos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. PERCENTUAL. SALÁRIO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. SUBSISTÊNCIA. DIGNA. DEVEDOR. 1. A execução deve ser feita no interesse do credor, mas deve respeitar a dignidade do devedor, razão pela qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. (...) 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão no 1811130, 07459761720238070000, Relator: LEONOR AGUENA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 16/2/2024.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, com o objetivo de harmonizar os interesses em conflito é necessário, no presente caso, aguardar-se a instauração do contraditório, o que se afigura incompatível com o juízo de cognição sumária inerente à antecipação da tutela recursal. Nesse contexto não está demonstrada, no presente momento, a verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente. Assim, no momento, deixo de exainar o requerimento de antecipação de tutela recursal, determinando a imediata vinda dos autos para novo exame após a manifestação do agravado. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 7 de março de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator